Tribunal: TJMT
Processo: 1006281-43.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006281-43.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE DIAS DE LIMA - CPF: 048.779.001-44 (APELADO), SANLEI COSTA DOS SANTOS - CPF: 020.204.881-08 (ADVOGADO), MARIA NEIDE MORAES COSTA - CPF: 446.698.871-49 (ADVOGADO), NEILA COSTA DOS SANTOS BIANCHINI registrado(a) civilmente como NEILA COSTA DOS SANTOS BIANCHINI - CPF: 724.921.391-15 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (APELANTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO MASTER S.A.

APELADO(S):
JOSE DIAS DE LIMA.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
APÓS O CANCELAMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. CARACTERIZAD
O.
DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de conduta ilícita por parte
da instituição financeira
ao realizar descontos no benefício previdenciário do apelado, mesmo após a solicitação de cancelamento do empréstimo consignado, e a adequação do valor da indenização por danos morais e da forma de restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
Ausência de conduta ilícita – Inexistência de vício de consentimento. A instituição financeira não comprovou a regularidade dos descontos realizados após a solicitação de cancelamento do contrato de empréstimo consignado pelo apelado. / Código de Processo Civil, art. 373, II.

3.
Inexistência de provas do alegado dano moral. Os descontos indevidos no benefício previdenciário configuram dano moral, gerando desconforto e transtornos ao apelado. / Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

4.
Redução do valor indenizatório
, observando-se o
binômio da reparabilidade do dano e efeito pedagógico. / Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

5.
Restituição simples dos valores descontados. Ausência de comprovação de má-fé por parte da instituição financeira, afastando a devolução em dobro. / Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A instituição financeira responde pelos danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário, sendo devida a restituição simples dos valores descontados na ausência de comprovação de má-fé."

D
ispositivo relevante:
Código de Processo Civil, art. 373, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e art. 42, parágrafo único
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734 RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 16.05.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para condenar a instituição financeira apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como, determinou a restituição dos valores descontados em dobro, em razão dos descontos no benefício previdenciário mesmo após a solicitação de cancelamento de um empréstimo consignado que a parte apelada sustenta não ter contratado
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita
– Ausência de vício de consentimento
.

2. Da
inexistência dos danos morais
.

3. Do combate ao valo
r
indenizatório a título de danos morais.

4
. Da inexistência dos danos materiais
– Ausência de má-fé – Afastamento da devolução em dobro
.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
260291163
), rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO MASTER S.A.

APELADO(S):
JOSE DIAS DE LIMA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para condenar a instituição financeira apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como, determinou a restituição dos valores descontados em dobro, em razão dos descontos no benefício previdenciário mesmo após a solicitação de cancelamento de um empréstimo consignado que a parte apelada sustenta não ter contratado.

1.
Da ausência de conduta ilícita – Ausência de vício de consentimento.

Em análise aos autos, verifica-se que a celeuma tem como fato gerador
a realização de descontos no benefício previdenciário da parte apelada, mesmo após o cancelamento e devolução do valor relativo a
um contrato de
empréstimo
consignado
, que o consumidor aduz não ter contrata
do
.

A instituição financeira, por sua vez,
sustenta que
não há que se falar em descontos indevidos,
carreando aos autos biometria facial do consumidor, para corroborar com suas alegações,
pois, conforme assevera, agiu no exercício regular do direito.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica
recursal
deve ser rejeitada, eis que, compulsando os autos, nota-se
que o consumidor desde o início de dezembro/2022 buscava solucionar a lide administrativamente, solicitando o
cancelamento do contrato, aduzindo
pel
a inexistência de contratação do empréstimo. Assim, em 12/12/2022 procedeu a devolução dos valores depositados em sua conta a título de empréstimo consignado,
ao banco apelante,
conforme consta em ID. 260289674 – p. 6.

Contudo,
a instituição financeira
apelante nos meses subsequentes efetuou descontos no benefício previdenciário da parte apelada,
caracterizando

a
falha na prestação do serviço
.

Desse modo, entendo que razão não assiste a parte apelante, pois, não trouxe aos autos provas aptas a corroborar com os fatos alegados, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou, extintivo do direito do autor.

Diante dessas considerações, é imperativo reconhecer a responsabilidade civil da parte apelante, pois restou comprovada a falha na prestação do serviço ao
realizar descontos em benefício previdenciário, mesmo após o cancelamento do referido contrato
. Tal fato, obviamente, não pode ser debitado a cargo do consumidor, devendo
o banco
apelante arcar com os danos morais e materiais resultantes do acontecido.

2. Da inexistência de provas do alegado dano moral.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre
dos descontos indevidos realizados n
o benefício previdenciário relativo
ao empréstimo consignado
,
mesmo após a solicitação de cancelamento e devolução dos valores
pela parte apelada, fatos que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em
conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dessa maneira, é devida a indenização à parte apelada, diante da falha na prestação do serviço pel
o

banco
apelante, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis,
portanto
.

3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

4.
Da inexistência dos danos materiais – Ausência de má-fé – Afastamento da devolução em dobro
.

Com relação a tal tese recursal, no que tange ao pleito pelo afastamento da restituição em dobro, tenho que
deve
ser acolhida tal tese, eis que, a falha administrativa não implica presumidamente em reconhecimento da má-fé, devendo, esta ser comprovado.

No caso em análise, ausente a comprovação da má-fé praticada pela instituição financeira apelada, logo, não há como admitir a aplicação do
disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ao caso em tela.

Neste sentido tem sido direcionada a jurisprudência.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ.
2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo, deve ser acolhido o presente pleito recursal, para que seja reformada a sentença, assim, a devolução dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim
minorar o “
quantum
” indenizatório a título de danos morais para importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como,
para afastar a ocorrência da devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, devendo ocorrer na forma simples, mantendo-se quanto ao mais a sentença fustigada
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025